Tribunal: STF
Processo: RE 1258465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO – GADF. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEGALIDADE DA PORTARIA MEC Nº 474/87. VALORES DAS FUNÇOES DE CONFIANÇA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. LEI 8.168/91. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FÁTICA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 1. O servidor que ocupasse cargo em comissão ou função gratificada e tivesse quintos incorporados, parcela já integrada pela GADF, somente poderia receber cumulativamente essa gratificação se tivesse feito a opção prevista no art. 14, § 20, da Lei Delegada no 13/92, ou seja, percepção da GADF no percentual de 55%, aplicável exclusivamente aos titulares de cargo de natureza especial, cargo do Grupo DAS ou Cargo de Direção. Nesse caso, o servidor ou receberia a remuneração integral do cargo em comissão, exclusivamente, sem os quintos incorporados, ou então receberia a remuneração do cargo efetivo, com os quintos incorporados, mais 55% da GADF. 2. A Administração Pública pode rever de ofício os seus atos eivados com o vício de ilegalidade (Súmula nº 473 do STF), inclusive no que diz respeito aos vencimentos dos servidores públicos, independentemente de procedimento administrativo, quando a questão se tratar de mera interpretação de texto legislativo, sem cuidar de questões fáticas” (fl. 144, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 10, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXVI e LIV do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.
    Sustentam que “a redução do percentual de gratificação incorporada aos proventos de servidor público não pode subsistir, pois vulnera a irredutibilidade de vencimentos” (fl. 81, vol. 6).
    Argumentam que “não se nega à Administração o direito, e até mesmo o dever, de corrigir equívocos no pagamento de vantagens pecuniárias a servidores públicos. Entretanto, não se pode olvidar que não podia a ré privar o servidor de parte de seus vencimentos/proventos unilateralmente, sem o devido processo legal” (fl. 84, vol. 6).
    Ressaltam que “o direito adquirido no caso em tela é explícito, pois a autora já tinha incorporado ao seu patrimônio jurídico a opção função, sendo, portanto, ilegal a sua supressão, pois entendimento posterior da administração é no sentido que teria direito a opção função aqueles que a época da aposentação tivessem incorporados pelo menos 1/5 do cargo de direção, chefia e assessoramento” (fl. 92, vol. 6).
    Pedem o provimento do recurso extraordinário (fl. 100, vol. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4.  O Tribunal de origem assentou:
    “Os autores são servidores aposentados nos cargos de agente administrativo e datilógrafo, classe A, padrão NI-III e NI-II, respectivamente, dos quadros do Ministério da Previdência e Assistência Social, tendo se inativado com proventos equivalentes ao do nível ocupado acrescido de outras parcelas pecuniárias, especialmente da vantagem de décimos incorporados, prevista na MP nº 1.160/95, e da Função Gratificada (FG) da Lei 8.216 e Gratificação pelo Desempenho de Função Gratificada - GADF, instituída pela Lei Delegada nº 13/92. Conforme disciplinado pela legislação de regência, as duas vantagens (quintos/décimos incorporados e FG/GADF) são inacumuláveis. (...) Esse entendimento acerca da inacumulabilidade dos quintos com a remuneração do cargo em comissão ou função gratificada é reforçado pelo art. 40 da Lei n 8.911/94, que dispõe: ‘ Enquanto exercer cargos em comissão, função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a parcela a que fez jus, salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na forma prevista no art. 20 desta lei’. No caso dos servidores investidos em função gratificada (FG) ou de representação (GR), como no caso dos autores, que percebiam parcela de quintos incorporados, não restou assegurada a aludida acumulação dessa parcela com a GADF. Ao se aposentar com a remuneração do seu cargo efetivo, a GADF somente poderia se incorporar aos seus proventos como base de cálculo dos quintos incorporados, já que não se aposentou com a vantagem do art. 180 da Lei nº 1.711/52 ou do art. 193 da Lei nº 8.112/90, tal como revisto no art. 14, § 10, da Lei nº 8.538/92, nem como a opção prevista no § 20 do mesmo dispositivo legal (‘Opção 55% DAS’). A integração ou incorporação de vantagem pecuniária na remuneração de servidor publico ocorre tão-somente nas hipóteses previstas em lei e na medida em que a lei a prevê. Não basta tal diploma normativo estabelecer um determinado adicional (gratificação) pelo exercício de determinada função para que o servidor tenha assegurada a perpetuação de seu ganho. É necessário que a lei diga, também, que aquele diferencial será integrado aos vencimentos do cargo efetivo, ou aos proventos do servidor, para que ocorra tal efeito. No caso do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.911/94 isso não ocorreu. Em nenhum momento ficou estabelecido que esse acréscimo (o valor da função gratificada) seria integrado ao vencimento do cargo efetivo, ou aos proventos da inatividade. Disso trataram os artigos seguintes, estabelecendo que ocorreria a integração, sim, mas pela técnica dos quintos, já prevista no art. 62 da Lei nº 8.112/90, que a Lei 8.911/94 veio complementar. Dai se afirmar que tal vantagem somente é devida a quem esteja a ocupar a respectiva função, ou a tenha exercido por tempo necessário à sua incorporação, nos termos do ad. 15 da LD 13/92” (fls. 138-141, vol. 5).
    Novo exame da decisão impugnada exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis ns. 8.112/1990 e 8.911/1994) e do conjunto fático-probatório do processo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO E GRATIFICAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTE. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a remuneração dos agravados sofreu redução exigiria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 679.261-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO - GADF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. É inadmissível recurso extraordinário no qual se pretende a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 769.895-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 12.3.2010). 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 10.486/02 DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULA 280/STF. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos a supressão de vantagem paga a servidores públicos em desacordo com a legislação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 638.418-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora